Tribunal: TJSP
Processo: 2002459-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
da pelo Decretos Estaduais nos 65.254/20 e 65.255/20, em operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde (no caso, próteses ortopédicas) para as entidades não classificadas como hospitais públicos e santas casas. Inadmissibilidade. E. Presidência desta Corte que determinou a suspensão de liminares que afastam a incidência dos Decretos Estaduais nos 65.254/2020 e 65.255/2020 (Suspensão de Liminar no 2004492-69.2021.8.26.0000). Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2002459-09.2021.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/06/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL. Pretensão de afastar alegado aumento de imposto por decreto, pela revogação da isenção fiscal prevista no Convênio CONFAZ no 01/99 e pela redução da isenção fiscal prevista no Convênio CONFAZ no 126/10, implementada pelo Decretos Estaduais nos 65.254/20 e 65.255/20, em operações com equipamentos e insumos destinados à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL. Pretensão de afastar alegado aumento de imposto por decreto, pela revogação da isenção fiscal prevista no Convênio CONFAZ no 01/99 e pela redução da isenção fiscal prevista no Convênio CONFAZ no 126/10, implementada pelo Decretos Estaduais nos 65.254/20 e 65.255/20, em operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde (no caso, próteses ortopédicas) para as entidades não classificadas como hospitais públicos e santas casas. Inadmissibilidade. E. Presidência desta Corte que determinou a suspensão de liminares que afastam a incidência dos Decretos Estaduais nos 65.254/2020 e 65.255/2020 (Suspensão de Liminar no 2004492-69.2021.8.26.0000). Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.